Tribunal: CARF
Processo: 11624.720178/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720178/2011-11
ACÓRDÃO
9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
E C G CASTEL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2401-009.223 (e.fls. 143/148), da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a
Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu
provimento ao recurso voluntário.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), dos exercícios de 2007 e 2008, acrescidos de juros de mora e multa de
ofício.
O sujeito passivo apresentou impugnação, julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de
e.fls. 110/116, sendo mantido integramente o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 124/130, onde suscita, conforme relatado na decisão recorrida:
Com base em laudo técnico que ora junta, alega que o imóvel é isento do ITR por
ser coberto por florestas nativas em estágio médio e avançado de regeneração,
que o imóvel não é passível de exploração, o que o caracteriza exclusivamente
como área de preservação permanente, que o imóvel está localizado dentro da
APA - Área de Preservação Ambiental de Guaratuba instituída pelo Decreto
Estadual 1234 de 27/03/1992, e, quanto à hidrografia, que o imóvel apresenta
diversos córregos e nascentes.
Sustenta, com base em jurisprudência administrativa e judicial, que, para fins de
reconhecimento de isenção das áreas de interesse ambiental do imóvel, é
prescindível a entrega do ADA-Ato Declaratório Ambiental no IBAMA e também a
averbação junto à matrícula do imóvel.
Pede a realização de diligência para constatação do alegado e, para tanto, formula
os seguintes quesitos: a) Qual a área total do imóvel; b)Qual o valor de mercado
do imóvel;
c)Qual a espécie de vegetação cobre a área? d)O acesso ao imóvel é fácil ou
difícil? Em que nível (pouco, médio ou muito)? e)Há florestas nativas e/ou mata
atlântica no local? Qual o estágio de estimado de regeneração? f)O imóvel é
passível de exploração de alguma atividade agropecuária ou florestal? g)O imóvel
está localizado dentro da APA - Área de Preservação Ambiental de Guaratuba
instituída pelo Decreto Estadual 1234 de 27/03/1992? Existem placas indicativas
no imóvel? h) O imóvel é considerado área de preservação permanente e/ou
reserva ambiental? i) A área apresenta córregos e nascentes de rios/riachos?
Especificar.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
3
A 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por rejeitar a preliminar e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2401-009.223, de 09/03/2021 (e.fls.
143/148), ora objeto de Recurso Especial da contribuinte. O acórdão recorrido apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. UTILIZAÇÃO
LIMITADA. INTERESSE ECOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e interesse
ecológico, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA
PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção,
podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que
negavam provimento ao recurso voluntário.
Cientificada do Acórdão no 2401-009.223 a Fazenda Nacional apresentou Embargos
de Declaração (e.fls. 150/156), rejeitados pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos (e.fls.
160/163), de 10/05/2021.
Na sequência, foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional (e.fls.
165/191), insurgindo-se quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que a Turma
Ordinária teria divergido da decisão tomada por outros Colegiados deste CARF. Ao que importa ao
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
4
exame do presente Recurso Especial, a PFN argumenta que a Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das
áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal da incidência do ITR, sendo o primeiro
ponto a se destacar, no tocante a tais áreas, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de
benefício fiscal, razão pela qual, deve ser interpretado literalmente, assim, para efeito da sua
exclusão, seria necessária a comprovação do reconhecimento formal, específica e
individualmente, da área como tal, apresentando o respectivo ADA, ou protocolizando seu
requerimento perante o IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no
prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo para a entrega da declaração. Assevera
que, no caso de ausência de ADA, as APP devem ser comprovadas com documentos hábeis e
idôneos, que deixem inconteste a existência, localização e dimensões da referida área, relativos à
data de ocorrência do fato gerador, tudo devidamente atestado por profissional competente com
a habilitação necessária, respeitando as normas vigentes para tal e, nesse caso, tal como
registraram os paradigmas, tais provas poderiam ser, além do ADA, informação ou averbação no
registro de imóveis, laudo técnico, mas não qualquer um, mas laudo técnico que observe as
normas da ABNT e com ART. Destaca que haveria deficiências no sucinto documento apresentado
pelo contribuinte, já apontadas em embargos da Procuradoria e reproduzidas no Recurso,
rejeitados por despacho da turma julgadora do Recurso Voluntário e que o acórdão de primeira
instância também já havia destacado a insuficiência da documentação apresentada pela
contribuinte. Assim, conclui que a contribuinte não apresentou ADA, porém apresentou sucinto
laudo que: (i) não se referiria à época de ocorrência do fato gerador; (ii) seria extremamente
sucinto, sem detalhamento, sem indicação e caracterização das áreas e seu enquadramento
consoante a lei; (iii) não cumpriria normas da ABNT. Desta forma, finaliza que, havendo pontos
obscuros no que se refere à sua comprovação, não se pode reconhecer a APP e requer o
conhecimento e provimento de seu Recurso Especial.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
19/07/2021 (e.fls. 195/202), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da
matéria: “b) Laudo técnico – Aceitação sujeita ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”, tendo como paradigmas os
Acórdãos nos 2202-007.173 e 2202-007.853.
Ressalte-se que a PFN apresentou Agravo contra o despacho de admissibilidade de
seu Recurso Especial, sendo dado seguimento parcial ao mesmo, para retorno à 4a Câmara para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da PGFN (e.fls. 222/224).
Em sede de complementação do Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da
PRFN, foi editado novo despacho, datado de 24/11/2021 (e.fls. 226/234), no qual o então
Presidente da 4a Câmara / 2a Seção manteve o seguimento parcial do Recurso Especial, apenas
para rediscussão da matéria: “b) Laudo técnico – Aceitação sujeita ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT” (e.fls.
195/202).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
5
Cientificado do Acórdão no 2401-009.223, do Recurso Especial da PFN, do Agravo de
Recurso Especial da PFN, do Despacho em Agravo e dos respectivos Despachos de Admissibilidade,
em 03/02/2022 (e.fl. 242), não houve manifestação do sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se:
“Laudo técnico – Aceitação sujeita ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”, tendo como paradigmas os
Acórdãos nos 2202-007.173 e 2202-007.853.

Admissibilidade
O prévio exame de admissibilidade, exercido pelo i.Presidente da 4a Câmara desta
Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento parcial do Recurso Especial da PFN, entretanto,
compete a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto, cabendo a esta relatoria nova análise quanto ao
preenchimento dos pressupostos regimentais.
Afirma a Fazenda Nacional em sua peça recursal, que o acórdão recorrido,
embasado nos fundamentos de que a apresentação de ADA é dispensável para que sejam
comprovadas as áreas de preservação permanente, entendeu como prova suficiente a existência
de laudo. Laudo este que a recorrente qualifica como: “...extremamente sucinto, sem obediência
às normas da ABNT, dentre outras deficiências.” Sustentando a divergência suscitada, aduz que,
de forma distinta teria se decidido nos paradigmas apresentados, no sentido de que esse tipo de
documentação não poderia ser considerado como prova hábil e suficiente. Argumenta que o laudo
apresentado não poderia ser considerado: por não se referir à época do fato gerador; ser
extremamente sucinto e não cumprir as normas da ABNT. Discorrendo sobre os paradigmas,
afirma que:
(...)
O Acórdão n.o 2202-007.17, citado como paradigma, destacou que são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as áreas de preservação
permanente Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
artigo da legislação correlata a área se enquadraria, ou ainda averbação no
registro do imóvel. Ressaltou ainda a necessidade de obediência pelo laudo às
normas da ABNT.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
6
Por sua vez, o acórdão paradigma n.o Acórdão n.o 2202-007.853 adotou
posicionamento similar, ao consignar que laudo sucinto que não demonstra em
que artigo se enquadrariam as supostas áreas nele declinadas, sem detalhamento,
sem indicação específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais
em que se enquadram, não pode ser considerado como prova hábil e suficiente
da APP declarada.
(...)
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial complementar de e.fls.
226/234, há expresso reconhecimento de que no acórdão recorrido o provimento ao recurso do
sujeito passivo teria ocorrido por entender o Relator, sagrando-se vencedor, que o laudo seria
apto a comprovar a APP, além do fato de que toda a propriedade estaria inserida em APA, não
sendo possível qualquer exploração; de forma que não teria sido somente o laudo que teria
levado ao provimento do recurso na questão, mas o conjunto de documentos e características da
propriedade que foram considerados apreciados.
Referido Despacho Complementar teve por objetivo, justamente a reanálise de uma
das matérias constantes do Recurso Especial, intitulada: “Da impossibilidade de laudo
extremamente sucinto demonstrar a existência da Área de Preservação Permanente – APP”.
Concluiu-se em tal reanálise, pela inexistência de divergência jurisprudencial quanto a tal matéria,
mas sim, tentativa de valoração de prova, o que não pode ocorrer em sede de recurso especial.
No paradigma 2202-007.173, entendeu a maioria da Turma que o Laudo Técnico
apresentado pela contribuinte não se revestia das condições necessárias para ser aceito como
elemento probatório, uma vez que não atenderia, na integralidade, as normas da ABNT, para um
Laudo com fundamentação e grau de precisão II, conforme requisitos estabelecidos na NBR
14.653-3, nem tampouco a APP estaria presente nas Certidões relativas ao imóvel fornecidas pelo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, sendo assim mantida a autuação. Confira-se:
Paradigma 2202-007.173
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) Exercício:
2006 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO. ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA. LAUDO TÉCNICO. SUMULA CARF NO 122.
AVERBAÇÃO À MARGEM INEXISTENTE.
Incabível o afastamento da glosa da Área de Preservação Permanente com
existência não comprovada em Ato Declaratório Ambiental, ou em Laudo Técnico
pertinente, ou ainda em Registro de Imóvel. A averbação da Área de Reserva Legal
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental, mas na espécie não é possível a
reversão da glosa da ARL, por falta de ADA e por não constar a respectiva
averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
7
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
(...)
(...)
Nesse diapasão, a existência da APP poderia ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do
total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da legislação correlata a área se
enquadraria, ou ainda sua presença no registro do imóvel.
(...)
No caso concreto, verifica-se que não ocorreu apresentação de ADA nem
antes do início da ação fiscal, nem mesmo a qualquer tempo, e que o
segundo laudo apresentado em substituição ao primeiro, tido como
incorreto pelo contribuinte, não atende ao normativo ABNT para sua
aceitação (fundamentação e grau de precisão II, NBR 14.653 da ABNT),
como já apontado pela DRJ, conforme excerto anteriormente colacionado.
Nem tampouco a APP está presente nas Certidões relativas ao imóvel
fornecidas pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca respectiva,
obtidas através de Ofício deste último, motivado por intimação da
fiscalização.
Portanto, sem a correta comprovação da APP pelas formas cabíveis, não
assiste razão ao contribuinte neste quesito, devendo pois ser mantida a
glosa da Área de Preservação Permanente.
(...)
(...)
A seu turno, consta da decisão recorrida, que para efeito de exclusão da alegada
APP da base de cálculo do ITR seria necessária declaração específica, por parte do Poder, Público
ou laudo técnico informando a existência de tal área, bem como do cumprimento das demais
exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental. Nessa linha, entendeu-se que, no
caso concreto, constaria do Laudo Técnico apresentado (e-fls. 80/81), informações de que a
totalidade da área do imóvel é composta por florestas nativas em estágio médio e avançado de
regeneração, além de afirmar que não é passível de exploração e está localizado dentro da APA de
Guaratuba. Assim, decidiu-se que: “Diante da análise da documentação acostado aos autos,
especialmente do Laudo Técnico acima transcrito, restando comprovado que a totalidade do
imóvel diz respeito a floresta nativa em estágio médio e avançado de regeneração, além de
inserida dentro do APA e não sendo possível qualquer exploração, merece guarida a pretensão da
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
8
recorrente, para que seja reconhecida à área de 197 hectares como de Área de Preservação
Permanente.”
Em nenhum ponto da decisão recorrida consta qualquer afirmação, ou asserção, de
que o laudo que foi considerado apto para efeito de ateste da existência da APP não atenderia às
normas da ABNT. O que se afirma é que: “No caso concreto, consta do Laudo Técnico apresentado,
e-fls. 80/81, as informações de que a totalidade da área do imóvel é composto por florestas
nativas em estágio médio e avançado de regeneração, além de afirmar que não é passível de
exploração e está localizado dentro da APA de Guaratuba.”
Portanto, no que se refere ao acórdão 2202-007.173, não se verifica similitude
fática autorizativa do seguimento do recurso, uma vez que, na decisão paradigmática há expresso
reconhecimento de que o laudo não atenderia às normas da ABNT, situação que, conforme acima
demonstrado, não se verifica no recorrido. Ademais, caso conhecido o recurso, para se verificar as
alegações da recorrente seria necessário o revolvimento de matéria de provas, uma vez que
deveria ser analisado o laudo técnico para aferição quanto ao atendimento da norma ABNT
14653-3, o que é inadmissível em sede recurso especial.
Deixo assim, de conhecer do Recurso Especial da PFN com relação ao paradigma
2202-007.173.
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao paradigma 2202-007.853, uma vez
que os motivos ensejadores da desconsideração do laudo apresentado pela contribuinte foi o fato
de que teria sido elaborado por engenheiro civil, e não engenheiro agrônomo ou florestal, além de
ser extremamente sucinto e apresentar apenas uma lista de dimensões de APP e de Área de
Reserva Legal. Oportuna a parcial reprodução dos fundamentos do paradigma 2202-007.853:
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos,
alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
abaixo reproduzido:
(...)
Ainda durante a fase do procedimento de auditoria fiscal foi apresentado pelo
contribuinte documento intitulado “Laudo Técnico”, assinado por Engenheiro Civil
e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, onde consta declarada a
existência de 21,595 hectares de APP e 12,28 hectares de área de reserva legal,
sendo tal documento reapresentado, tanto na impugnação, quanto no recurso
ora objeto de análise.
Ocorre que tal laudo, além de ser elaborado por engenheiro civil e não
engenheiro agrônomo ou florestal, é extremamente sucinto e não demonstra em
que artigo se enquadrariam as supostas áreas nele declinadas, apresentando
apenas uma lista de dimensões de APP e de Área de Reserva Legal Conforme se
verifica, trata-se de afirmação sem qualquer detalhamento, havendo necessidade
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.499 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720178/2011-11
9
de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos
legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc. II,
acima reproduzido (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965), também é exigida declaração do Poder Púbico, consoante previsão nele
contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP
declarada, devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de
comprovação de sua existência.
Verifica-se do excerto da decisão paradigmática acima reproduzido, que não há
qualquer menção à necessidade de que o laudo técnico a ser apresentado atenda à norma ABNT
14653-3. Efetivamente, a decisão do paradigma se baseou na ausência de detalhamento e
especificações do laudo apresentando, de acordo com a avaliação da Turma, que o qualificou
como “extremamente sucinto”. Situação distinta dos presentes autos, onde se decidiu que:
“Diante da análise da documentação acostado aos autos, especialmente do Laudo Técnico acima
transcrito, restando comprovado que a totalidade do imóvel diz respeito a floresta nativa em
estágio médio e avançado de regeneração, além de inserida dentro do APA e não sendo possível
qualquer exploração, merece guarida a pretensão da recorrente, para que seja reconhecida à área
de 197 hectares como de Área de Preservação Permanente.”
Mais uma vez não se mostra presente situação com similitude fática autorizativa do
seguimento do recurso, posto que a decisão do paradigma partiu da análise do laudo técnico
apresentado pela contribuinte, que se considerou inapto a atestar a existência da APP, situação
similar ao recorrido, que também se fundou no exame do laudo; sendo que em ambos não há
qualquer alusão ao descumprimento da norma ABNT 14653-3.
Baseado em todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 257
DF CARF MF
Original